Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702421-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNA LATALISA FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação oferecida e determinou a liberação do valor bloqueado em conta bancária da devedora, assim como indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi procedido ao bloqueio de valores via sistema SISBAJUD (ID 175907907). A executada BRUNA LATALISA FRANCA impugnou a penhora de valores, alegando que o valor retido se trata de verba alimentícia (ID 174030405). Instada a se manifestar acerca da impugnação, a parte exequente quedou-se inerte. É o breve relatório. Decido. O documento trazido aos autos no ID 174030406 - Pág. 1 indica que a devedora SANDRA DOMINGOS MELO utiliza a sua conta corrente 01022814, da agência 0815, do Banco Santander, para receber seu salário. Já o extrato bancário juntado no ID 174030406 - Pág. 2 demonstra que o valor de R$ 2.777,42 foi bloqueado na conta na qual a executada recebe seu salário, de modo que é possível presumir que o valor bloqueado realmente refere-se à verba alimentícia e, portanto, sua penhora coloca em risco a subsistência da parte. Portanto, o referido valor deve ser desbloqueado, porque impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC. Ante o exposto, acolho a impugnação da devedora para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 2.777,42, depositado na conta do Banco Santander. Em consequência, desconstituo a penhora que incide sobre o referido valor. Preclusa a presente decisão, no prazo de dez dias, proceda-se ao desbloqueio do valor de R$ 2.777,42. Passo à análise dos pedidos formulados pela parte exequente (ID 174112782). [...] Indefiro, ainda, o pedido de penhora dos rendimentos da parte devedora.Observo que o contracheque de ID 174030406 - Pág. 1 indica que a penhora no percentual de 10% sobre os rendimentos mensais da devedora configuraria onerosidade excessiva, sobretudo porque se extrai do mencionado documento que a parte devedora recebe de seu órgão empregador, remuneração mensal líquida em torno de R$ 2.800,00, de modo que não possui condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. [...]” . Segundo o agravante, a agravada não comprovou que a penhora de parte do seu salário afeta a sua subsistência e que a questão atinente à relatividade da penhora de verbas salariais está pacificada pelo STJ, sendo possível a penhora até o patamar de 30% dos rendimentos do devedor. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para evitar a extinção precipitada do processo e, ao final, a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos mensais da agravada e a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do bloqueio de até 30% do valor bloqueado. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Importa ressaltar que para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. E a extinção do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Por outro lado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor, razão pela qual, não se observa ilegalidade na penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, desde que não supere o limite de 30% e não comprometa a subsistência do executado. Vale citar: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). No caso, não restou inequivocamente demonstrado que o bloqueio de parte do salário coloca em risco a subsistência da devedora. Por outro lado, o desbloqueio total, antes do julgamento do mérito do recurso, afeta o direito do credor ao recebimento do seu crédito. Nesse contexto, em análise preliminar, considero prudente a manutenção do bloqueio realizado, correspondente a 30% do salário líquido da devedora, até ulterior manifestação do colegiado, quanto à legalidade das medidas constritivas requeridas. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e defiro a antecipação da tutela recursal para manter o bloqueio de 30% do salário líquido da devedora, até ulterior manifestação do colegiado. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem.